Tribunal: TJDFT
Processo: 0741772-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0741772-29.2020.8.07.0001 APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e TATIANE BATISTA DA SILVA LIMA APELADOS: OS MESMOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Diante da inércia da apelante em constituir novo advogado, mesmo devidamente intimada (ID 30689090 e 31093954), remetam-se os autos à douta Defensoria Pública para apresentação das contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (ID 28946186). 2. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões ao recurso da Defesa (Defensoria Pública) (ID 31620490). 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator